Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ENCARGO ALIMENTAR. EXCLUSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ACORDO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do Art. 1.699 do Código Civil.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Levando-se em consideração a alteração da capacidade econômica do Alimentante superveniente à realização de acordo de alimentos em favor do Alimentando, bem como as reais necessidades deste e as condições financeiras de sua genitora para também suportar parte das despesas do adolescente, confirma-se a redução da verba alimentar do importe de 25% (vinte e cinco por cento) para o correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante, deduzidos os descontos legais.
4. O parcial provimento do pleito de redução dos alimentos enseja a sucumbência recíproca das partes.
5. Se no acordo de alimentos objeto de revisão não foram excluídas as verbas de caráter indenizatório da base de cálculo dos alimentos, mas apenas os descontos compulsórios, não pode o Juiz fazê-lo, sobretudo se não houve pedido de sua exclusão na inicial da ação de revisão dos alimentos.
6. Recurso do Autor desprovido.
7. Recurso do Réu parcialmente provido.